Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0709026-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA GOMES em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando reformar a decisão ID 182306346 e sua decisão integrativa ID 185945613, proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença n. 0715568-23.2022.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 11 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator